Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
1. É incabível a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão temporária, tendo em vista que tal hipótese não está enumerada no rol taxativo do art. 581 do CPP.
2. Em que pese possível, em tese, a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, no caso concreto, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
3. Recurso não conhecido.